Tribunal: TJSP
Processo: 1056863-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Pretensão à manutenção de readaptação – Possibilidade - Perícia médica realizada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade da autora para a função de professora – Acolhimento das conclusões do laudo pericial – Sentença de Procedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056863-67.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA MATSUURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056863-67.2018.8.26.0053 -Voto no 29966 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1056863-67.2018.8.26.0053
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA MATSUURA
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIS MANUEL FONSECA PIRES

VOTO No: 29966
EMENTA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Pretensão à
manutenção de readaptação
Possibilidade - Perícia médica
realizada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade da autora
para a função de professora Acolhimento das conclusões do
laudo pericial Sentença de Procedência - Recurso não provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Celia Ferreira de Oliveira
Matsuura, professora de educação básica II, em face do Estado de São Paulo. A
r. sentença de fls. 131/132, de relatório adotado, julgou procedente a demanda,
para que seja mantida a readaptação da autora. Pela sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados no percentual mínimo do valor da condenação a ser
apurada em execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
Apela o Estado de São Paulo objetivando a inversão do
julgado. Sustenta ser atribuição do Departamento Médico do Estado de São
Paulo a realização de perícia médica e a decisão sobre a capacidade ou não da
autora ao exercício da função de professora de forma permanente; que não foi
descrito nenhum vicio, do ponto de vista médico, ao trabalho pericial realizado no
DPME; que o trabalho apresentado pelo IMESC não está fundamentado de forma
suficiente para possibilitar a conclusão no sentido de que a autora deve ser
readaptada (fls. 136/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056863-67.2018.8.26.0053 -Voto no 29966 – M.
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 146/151).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao merecimento ou não da manutenção da
readaptação, incensurável a r. sentença, que analisando de forma pormenorizada
a prova produzida nos autos, deu o correto desfecho à lide.
O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo (Lei Estadual no 10.261/1968) prevê a possibilidade de readaptação, nos
seguintes termos:
“Artigo 41 - Readaptação é a investidura em cargo mais compatível com a
capacidade do funcionário e dependerá sempre de inspeção médica.
Artigo 42 - A readaptação não acarretará diminuição, nem aumento de
vencimento ou remuneração e será feita mediante transferência.”
Com efeito, a prova pericial produzida nos autos, por perito
do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, apurou
que a autora não capacidade para o exercício de funções de professor:
“A autora é portadora de Transtorno Depressivo com sintomas de
ansiedade e fobia social. Possui dificuldades em lidar como contato
pessoal em ambientes de coletividade.
Encontra-se apta ao trabalho atualmente realizado de apoio a
coordenação.
Deve ser afastada de atividades em sala de aula por prazo de um ano,
devendo ser reavaliada após a realização de tratamento adequado.”
Dessa forma, com a confirmação do perito oficial sobre a
incapacidade da autora para exercício da função de professora, verifico a
existência de provas suficientes para demonstrar a necessidade de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056863-67.2018.8.26.0053 -Voto no 29966 – M.
4
da sua readaptação.
De outra parte, não se alegue que o Departamento de
Perícias Oficiais do Estado eì o único órgão competente para emitir juízo sobre os
pedidos de readaptação. Não se pode negar de plano a pretensão aÌ
judicializac aÞo da questão e apreciação da legalidade e regularidade dos atos
administrativos emitidos pelo órgão, sob pena de ofensa aÌ garantia da
inafastabilidade da jurisdição, insculpida no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal.
Ademais, o Estado de São Paulo não apresentou elementos
técnicos suficientes a infirmar a metodologia do trabalho pericial e a conclusão do
laudo oficial apresentado nos autos, que merece subsistir.
Diante deste quadro, era mesmo o caso de reconhecimento
do direito à manutenção da readaptação.
Considerando o desfecho do recurso, ao qual foi negado
provimento, arbitro os honorários recursais ao Estado de São Paulo em 10%
sobre o percentual fixado na r. sentença, totalizando 11% sobre o percentual
mínimo do valor da condenação a ser apurada em execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator